Tribunal: CARF
Processo: 10909.004292/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004292/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.472 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
HAPAG-LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
VISTORIA
ADUANEIRA.
AVARIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL.
Na vigência da redação original do art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966, então
regulamentado pelo regulamentado pelo Decreto no 4.543, de 2002, é legítima
a apuração, em procedimento de vistoria aduaneira, da responsabilidade
tributária e aduaneira por extravio ou avaria em mercadoria estrangeira.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR AVARIA.
MERCADORIA RECEBIDA COM AVARIA PELO DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE IMPUTADA AO TRANSPORTADOR.
O transportador que, em procedimento de vistoria, seja reconhecido pela
autoridade aduaneira como agente que deu causa a avaria em mercadoria
procedente do exterior responde, para efeitos fiscais, pelo Imposto de
Importação e demais tributos que deixarem de ser recolhidos em consequência
dos danos sofridos pela mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004292/2010-60
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004292/2010-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-115.458,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter os lançamentos de crédito
tributário decorrentes da avaria parcial de mercadoria apurada em vistoria aduaneira, no valor
total de R$27.506,60.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos . 32, inciso I, parágrafo único,
inciso II, do Decreto-Lei n°37/66, com redação dada pelo Medida Provisória n°2.158-35 de
2001; arts. 2°, 69, 72, 73, inciso II, alínea "c", 75, inciso I, 90, 94, 97, 649, inciso 1, 650, 660,
661, §1°, inciso 11,665, 791 e 792, inciso 1, do Decreto n° 6.759/09.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, a ilegitimidade do agente marítimo, e quando no exercício
exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador, já que quanto ao Termo de Vistoria Aduaneira Oficial realizada, dele se extrai a
conclusão que as mercadorias teriam sofrido avaria durante a travessia marítima, devido ao mau
tempo enfrentado pela embarcação.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que o agente marítimo, por ser o representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira. Portanto,
existindo agente de carga que represente o transportador internacional da mercadoria no Brasil
deve este ser responsabilizado pelos tributos devidos ao transportador da carga, por ser o
representante local da empresa internacional de transporte.
E mais, em atenção ao Relatório de Condição de Descarga de Container emitido
pelo depositário da carga (APM Terminals Itajaí) no mesmo dia da chegada da carga no porto de
Itajaí, a DRJ chegou à conclusão que as unidades de carga da mesma forma que se encontram no
documento MB/L n°: HLCUSEL100717148, inclusive apontando as duas cargas soltas
acondicionadas em caixas de madeira, como vimos no início do voto. Logo, seria, em tese,
indiscutível a identificação da avaria visível no momento da descarga do navio, sendo, por isso,
atribuída a responsabilidade tributária ao transportador na figura de seu agente de carga.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 15/09/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.149-153) em 15/10/2020 repisando os argumentos utilizados
na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004292/2010-60

O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a imposição ao
transportador (agente desconsolidador) de responsabilidade tributária e aduaneira pelos tributos
incidentes sobre mercadoria estrangeira avariada sob sua guarda, após a realização de
procedimento de Vistoria Aduaneira onde se apuraram, entre os intervenientes, as
responsabilidades pelos danos ocorridos.
Se extrai dos autos que a Comissão de Vistoria, no uso de suas atribuições,
realizou a Vistoria Aduaneira a pedido do importador, para apuração de responsabilidade pelo
pagamento do crédito tributário exigível pela avaria nas mercadorias procedente do exterior, com
a presença dos interessados. A Comissão constatou especificamente às fls. 42-43:
As colunas de sustentação da placa móvel, que também funcionam com pistões
hidráulicos de aplicação da força de fechamento e travamento, foram avariadas
(veja figuras 6 a 8). Também alguns componentes da parte de comando hidráulico
da placa móvel.
(...)
As colunas, tendo em vista a sua função, não podem ser recuperadas e deverão ser
totalmente substituídas para o perfeito funcionamento da máquina (veja comentários no
quesito 5, figura 5). Os componentes do sistema hidráulico da placa móvel, que foram
avariados devem ser substituídos. Trata-se de componentes baratos cuja substituição em
termos de custos é insignificante. Como se trata de componentes não normalizados no
mercado internacional é bem provável que devam ser substituídos por componentes do
pais de origem da máquina. (grifos nossos)
A ocorrência da avaria, portanto, é inquestionável.
Nesta senda, argumento da impugnante a fim de se eximir da responsabilidade a
ela atribuída não pode prosperar. A partir do momento em que a mercadoria é recebida pelo
transportador, este assume a responsabilidade pela carga, até o momento da entrega desta no
destino. Logo, os danos que ocorrerem neste período são de responsabilidade do transportador. E
mais, é de responsabilidade do transportador verificar no momento de recebimento se o peso e
quantidade de volumes informados pelo exportador estavam corretos e se a mercadoria foi
adequadamente embalada para transporte, se eventualmente o produto possui alguma avaria
prévia ou não. Se deixou de fazê-lo, não pode agora usar esta alegação para eximir-se da
responsabilidade. Se este foi o transportador designado pelo Agente Consolidador, a este cabe a
responsabilidade por seus atos.
Portanto, nos termos do art. 28 da Lei 9.611/98, é correta a atribuição da
responsabilidade pela avaria e consequentemente pelo pagamento do respectivo crédito tributário
à autuada, aqui na qualidade de Agente Desconsolidador, uma vez que a responsabilidade do
representante do transportador ainda está claramente definida no art. 32 do Decreto-lei no
37/1966.
Por conseguinte, consoante o que estabelecia o art. 60 do Decreto-Lei no
37/19662 , em sua redação original vigente à época dos fatos, considera-se dano ou avaria
qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório e estes devem ser apurados em
processo, na forma e condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim
reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que,
em consequência, deixarem de ser recolhidos.
Extrai-se dos artigos supracitados que a Vistoria Aduaneira se destinava a
verificar a ocorrência de avaria ou de extravio de mercadoria estrangeira, a identificar o
responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível, podendo ser realizada a pedido do
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.472 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004292/2010-60

importador, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira tivesse conhecimento de fato que a
justificasse. Nos termos do Regulamento Aduaneiro (art. 587), a participação na Vistoria dos
principais intervenientes (depositário, importador e transportador) era mandatória, pois era
justamente durante sua realização que se identificava o responsável pelos danos e se lhe
imputava responsabilidade. Também estava expresso (art. 593) que, o depositário respondia por
avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos, além de que presumia-se a
responsabilidade do depositário da carga sem ressalva ou sem protesto.
Compulsando o que consta dos autos, verifico que, ao fim do procedimento de
vistoria, imputou-se responsabilidade ao transportador, como relatado. Observo ainda que o
Laudo Técnico de fls. 104 e ss. identificou o equipamento que estava na posse desta recorrente.
Isto posto, não há qualquer dúvida nos autos, a nosso ver, sobre a lisura do
procedimento de vistoria solicitado pelo importador e conduzido pela fiscalização aduaneira em
observância a todos os preceitos legais e normativos, ao fim do qual se imputou responsabilidade
à recorrente.
Correta, a meu ver, a avaliação decisão de piso de que a responsabilidade
estabelecida pelo art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966 deve ser compreendida sob a ênfase da
responsabilidade tributária. O parágrafo único do art. 60 do dispositivo, já transcrito, era
expresso no sentido de que dano ou avaria apurados em processo de vistoria aduaneira
imputavam ao responsável reconhecido pela autoridade aduaneira o ônus de indenizar a Fazenda
Nacional pelo valor dos tributos que, em consequência, deixassem de ser recolhidos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 185
DF CARF MF
Original